Tribunal: TJMT
Processo: 1055677-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055677-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AIGLA - DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.260.493/0001-00 (APELANTE), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), ANDRE PHILIPE REZENDE - CPF: 857.649.301-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA – INÉRCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NEM DE PAGAMETNO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO 485, I, DO CPC – VIABILIDADE – CUSTAS FIXADAS – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA RECURSAL FIXADA EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de inércia quanto à emenda da inicial, situação em que não houve o recolhimento das custas, nem a comprovação de hipossuficiência financeira, impõe-se a extinção do feito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal.

Aplicando-se o princípio da causalidade, cabe àquele que deu causa à lide, o pagamento das custas, em caso de extinção do feito, sem resolução de mérito.

Utilizando-se de apreciação equitativa, a fim de remunerar o trabalho desenvolvido pelo profissional advogado, em sede recursal, é viável a fixação da verba honorária recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AIGLA - DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME, ANDRE PHILIPE REZENDE
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Embargos à Execução n.
1055677-28.2019.8.11.0041,

interpostos em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
ora Apelado
,
JULGOU EXTINTO

o feito, nos termos do artigo 485, I, do CPC e
DETERMINOU
o pagamento das custas pelo autor..

Em síntese, os Apelantes alegam que “(...) apresentaram Embargos à Execução proposta pelo Apelado com a finalidade de revisionar as cláusulas contratuais que majoraram o valor da execução em R$ 79.598,55 (setenta e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais, cinquenta e cinco centavos), até 09/2019”. (ID. Num. 49359483 – pág. 2)

Aduz que a sentença se utilizou do fundamento de que os Autores/Apelantes deixaram transcorrer o prazo, sem dar impulso processual determinado, e que tal omissão determina a intimação pessoal da parte a fim de suprir a falta.

Defende que foi equivocada a decisão, sendo necessário o retorno dos autos à instância de origem reabrindo-se o prazo para que a parte realize o recolhimento das custas processuais iniciais e posterior prosseguimento do processo.

Sustenta a aplicação do artigo 485, § 1o do CPC, que determina a intimação para que a parte supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

Alega que é pacifica a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a intimação pessoal do autor para a extinção do feito.

Requer o provimento do apelo, com o retorno dos autos à primeira instância, reabrindo-se o prazo para recolhimento das custas iniciais e posterior prosseguimento do feito. Alternativamente, pede que seja anulada a condenação dos Apelantes ao pagamento das custas processuais iniciais.

Em contrarrazões, o Apelado defende o desprovimento da apelação, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir acerca do acerto ou não da sentença que nos autos de Embargos à Execução n.
1055677-28.2019.8.11.0041,
interpostos em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
ora Apelado
,
JULGOU EXTINTO

o feito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

Verifica-se pelo ID. Num.

49359475 que o juízo “a quo” despacho nos autos:

“(...) Intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, certifique-se e conclusos.

Havendo comprovação de rendimentos e sendo mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento”.

Assim, constata-se que houve determinação de emenda da inicial dos Embargos à Execução.

Ocorre que a parte não cumpriu a determinação de emenda, ou seja, não comprovou a hipossuficiência financeira, e nem procedeu ao recolhimento da guia de distribuição, de modo que não há qualquer ilegalidade no decreto de extinção do feito, não havendo falar em necessidade de intimação da parte autora, o que é admissível na hipótese do artigo 485, II, do CPC, o que não é o caso dos autos, eis que não se trata de abandono de causa.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal, inclusive desta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que efetuasse o pagamento das custas processuais, após indeferida a justiça gratuita, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos dos arts. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC”. (N.U 1001031-72.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO –– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO -

CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento (STJ AgRg no AREsp 501.962/RS).

O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS).

A prova da entrega da carta registrada no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada sua notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS).

Em se tratando de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária (STJ AgRg no REsp 1095871/RJ).

Se o autor não cumpre a determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321, do CPC, mostra-se correta a sentença de extinção do feito”. (N.U 1009047-45.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)
(negritei)

No tocante ao pedido alternativo, tenho que não assiste razão à recorrente, eis que, em razão do princípio da causalidade, cabe àquele que deu causa à instauração do processo, em caso de extinção sem julgamento de mérito, o pagamento das custas processuais.

A esse respeito:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CUSTAS PROCESSUAIS.

Pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à instauração do processo deve arcar com o pagamento as despesas dele decorrentes. Decisão mantida. Recurso não provido”. (TJ/SP – Agravo de Instrumento n. 2184051-93.2015.8.26.0000 – Relator: Des. Maia da Rocha - julgado em 23/11/2015 – publicado em 23/11/2015)

Deixo de aplicar o disposto no artigo 85, § 11 do CPC, em razão de que não houve fixação de verba honorária em primeiro grau, sendo despropositado, assim, o pedido de majoração. Todavia, em atenção ao trabalho desenvolvido pelo advogado da Apelada, sem sede recursal, quando da apresentação das contrarrazões, fixo os honorários em R$ 1.500.00 (um mil e quinhentos reais), mediante apreciação equitativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020